Tribunal: TJBA
Processo: 8008682-36.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008682-36.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAUANA MANOELLA DE FARIAS MATEUS - ME

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INAPTA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE ICMS. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGADA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte de ICMS, concedeu a segurança para determinar a reativação de sua inscrição estadual, anteriormente declarada inapta em razão de inadimplemento de obrigações tributárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão do cadastro da empresa no âmbito do ICMS, com fundamento na suposta inobservância de intimação fiscal.

3. Examina-se se tal restrição configuraria sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar limitação ao exercício da atividade econômica como forma indireta de coerção ao pagamento de tributos.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece como inconstitucional qualquer forma de restrição ao exercício da atividade econômica como meio coercitivo de cobrança de tributos. Nos termos das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, tais práticas violam os princípios da livre iniciativa (art. 170, parágrafo único, CF), do devido processo legal tributário (art. 5.º, inc. LIV), e da vedação do confisco (art. 150, inc. IV).

5. O ato da administração fazendária estadual, ao declarar a inaptidão da inscrição da impetrante em virtude de inadimplemento fiscal, extrapola os limites da atuação legítima do poder de polícia administrativa, convertendo-se em
sanção política
.

6. A execução fiscal é o meio próprio e constitucionalmente previsto para a cobrança de créditos tributários. A utilização de mecanismos oblíquos para esse fim atenta contra o regime jurídico do crédito público e compromete o exercício regular da atividade empresarial.

TESE E DISPOSITIVO:

7. A reativação da inscrição estadual foi corretamente determinada pelo juízo a quo, diante da ilegalidade do ato impugnado.

Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8008682-36.2023.8.05.0113
, em que figura como Apelante o
EESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
KAUANA MANOELLA DE FARIAS MATEUS – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11